Tribunal: TJBA
Processo: 8047569-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047569-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório. Natureza de sentença. Recurso cabível: Apelação. Inteligência do art. 203, §1º do CPC. Segundo pacífica jurisprudência do STJ, a decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório põe fim à fase executiva, tendo natureza de sentença e desafiando recurso de apelação (REsp 1855034/PA).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. Inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível que justifique aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo de instrumento não conhecido.